Tribunal: TJSP
Processo: 0004094-03.2011.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004094-03.2011.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
MARCELO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso e julgaram extinta a punibilidade do acusado Marcelo
Ferreira, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004094-03.2011.8.26.0035 -Voto no 14.971
2
Voto no 14.971.
Apelante: Marcelo Ferreira.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Águas de Lindóia SP.
Apelação. Crime de lesão corporal, com emprego de
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no
11.340/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade
retroativa.
Declaração
da
extinção
da
punibilidade, prejudicado o exame do mérito do recurso.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar MARCELO FERREIRA às penas de
3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso
no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal. Foi concedido o sursis,
pelo prazo de 2 anos, mediante a condição especial de prestar serviços à
comunidade no primeiro período de prova, na forma do artigo 78,
parágrafo 2o, “a”, “b” e “c”, do Código Penal (fls. 239/241).
A defesa de Marcelo apelou, postulando a
absolvição pela irrelevância penal do fato. Subsidiariamente, colima: (a)
a fixação da sanção no mínimo legal e (b) o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva (fls. 264/268).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 275/278).
É o relatório.
2. O exame dos autos revela que fulminada a
pretensão punitiva do Estado pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa (artigo 110, § 1o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004094-03.2011.8.26.0035 -Voto no 14.971
3
O apelante Marcelo foi condenado à pena
privativa de liberdade de 3 meses e 15 dias de detenção (fls. 239/241),
sem recurso do Ministério Público (fls. 261).
Nesta ordem de ideias, o prazo prescricional é
de 3 anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal). E tal lapso temporal
foi superado entre a data do recebimento da denúncia (09.11.2012 fls.
45) e a da publicação da sentença (11.12.2018 fls. 242).
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
e julgo extinta a punibilidade do acusado Marcelo Ferreira, com base
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
LAERTE MARRONE
Relator